Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701637-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEFFERSON TADEU DA SILVA BRUM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Impetrante para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador